Tribunal: TJSP
Processo: 2101335-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio triplamente qualificado tentado. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e excesso de prazo para o término da instrução processual. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio triplamente qualificado tentado. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e excesso de prazo para o término da instrução processual. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Alegado excesso de prazo não configurado. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.